Tribunal: TJMT
Processo: 1007237-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007237-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), VALDACIR JOAO SCHECK - CPF: 308.303.110-68 (AGRAVADO), LAIS RAQUEL SCHECK MANTHEY - CPF: 031.030.421-08 (AGRAVADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (PROCURADOR), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS RAQUEL SCHECK MANTHEY - CPF: 031.030.421-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE VALDACIR JOAO SCHECK (AGRAVADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ADJUDICAÇÃO – IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – DEFERIDA – ART. 678, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Provada de forma sumária a posse do imóvel objeto de adjudicação, deve ser deferida a tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no art. 678 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007237-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FOURCE PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALDACIR JOAO SCHECK

Processo Origem:
Embargos de terceiro com pedido de liminar no 1010745-81.2021.8.11.0041, 10a Vara cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Fource Participações Ltda.
, de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos pelo
Espólio de Valdacir João Scheck representado pela inventariante Lais Raquel Scheck Manthey
, deferiu a tutela de urgência para suspender a medida constritiva sobre 26,3959 hectares, denominado Sítio Papagaio, que integra uma área maior do imóvel de Lote 53, Setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde, objeto de matrícula n. 1.516 do CRI daquele município, e determinar a manutenção provisória do embargante na posse do imóvel.

Explica que o agravado ajuizou Embargos de Terceiro ao fundamento de ser possuidor de uma fração de terra equivalente a 26,3959 hectares, que integra o imóvel rural descrito na matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde, situado no Lote 53, setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde, que foi objeto de adjudicação no Cumprimento de Sentença n. 00032710-84.2011.8.11.0041.

Alega que os documentos colacionados não prestam a comprovar a posse sobre o imóvel denominado Fazenda Papagaio, nem mesmo a posse
ud usucapionem
.

Realça que em razão da falta de regularização do polo ativo da ação de usucapião, que foi usada como principal razão para a concessão da liminar, os atos nela realizados após a morte do autor devem ser anulados. Nesse sentido, aduz que o terceiro legitimado a utilizar-se dos embargos de terceiro é o senhor e possuidor de bens apreendidos, de sorte que, diante da ausência de regularização do polo ativo da ação, incabível a concessão da tutela pleiteada.

Sustenta, também, que a área objeto da lide é proveniente de um projeto de desenvolvimento da região elaborado pela Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde – Cooperlucas no ano de 1986, quando os associados obtiveram a cessão para uso. Questiona se as terras foram cedidas para uso dos associados e se o embargante era cooperado da Cooperlucas.

Discute acerca dos documentos colacionados pelo embargante, ora agravado, em particular as declarações que diz ser dissimuladas.

Sustenta, de outra via, que os embargos são intempestivos.

Requer a concessão da tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada e autorizar a continuidade dos atos expropriatórios, com a imissão na posse do imóvel objeto do litígio.

Efeito suspensivo indeferido. (id 85756962)

Contraminuta (id 88784999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tirado de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos pelo
Espólio de Valdacir João Scheck representado pela inventariante Lais Raquel Scheck Manthey ao fundamento de ser possuidor de uma fração de terra equivalente a 26,3959 hectares, que integra o imóvel rural descrito na matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde, situado no Lote 53, setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde deferiu a tutela de urgência para:
a)
suspender a medida constritiva
sobre 26,3959 has – Sítio Papagaio, que integra uma área maior do imóvel de Lote 53, A, Setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde - 201,9028has, objeto da Matrícula n.o 1.516, do CRI;
b)
determinar a manutenção provisória dos embargantes na posse do imóvel;
c)
determinar a averbação da existência da ação, na margem da matrícula do imóvel.

Os Embargos de Terceiro foram opostos com o objetivo de suspender a adjudicação de uma área rural com
26,3959 hectares
,
na Gleba Lucas do Rio Verde
, Lote 53, setor 04, zona rural de Lucas do rio Verde, com matrícula n. 1516 do CRI daquele município, promovida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0032710-84.2011.8.11.0041, em trâmite na 10a Vara Cível de Cuiabá.

Na hipótese, os autores embargantes alegam que exercem a posse mansa e pacífica da área por mais de 34/35 anos o que motivou o ajuizamento da Ação de Usucapião em trâmite desde 2011.

O Juízo deferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que:
“
os embargantes juntaram documentos que comprovam sua posse no imóvel, mesmo que não tenham comprovado a propriedade do imóvel, frisa-se que para o deferimento de liminar em embargos de terceiros a lei processual em seu art. 677, CPC, exige tão somente que os embargantes comprovem a posse sobre o imóvel objeto da constrição, o que aqui foi, por ora, demonstrado pelos documentos de
ids. 51971777, e demais declarações colacionadas nos autos”.

Pois bem. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição na posse de seus bens, por ato judicial.

Por seu turno, o art. 678 dispõe que:
“a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”
.

Nesse contexto,
a controvérsia cinge-se à possibilidade, ou não, de se revogar a tutela de urgência concedida, de suspensão da adjudicação.

Com efeito, na hipótese, pelo que se depreende do conjunto de provas, ainda que num exame sumário, constata-se que os embargantes, ora agravados, demonstraram a posse exercida sobre a área objeto de adjudicação ao menos desde 1986.

Em particular, as fotos revelam que a área é explorada com lavoura de soja da área, o que é corroborado pelas declarações prestadas pelos confrontantes.

Nesse passo, demonstrada a qualidade de terceiro e diante da prova sumária da condição de possuidores da área objeto de adjudicação, cabível a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Provada de forma sumária a posse e propriedade dos bens objeto de apreensão judicial deve ser deferida a liminar postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil.

(N.U 1002570-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 678 DO NCPC PRESENTES. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM LITIGIOSO OBJETO DOS EMBARGOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA EMBARGANTE NA POSSE DO BEM. Segundo a correta exegese do art. 678 do NCPC, estando suficientemente provado o domínio ou a posse da parte embargante, ao Magistrado recai a obrigatoriedade de determinar "a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido". Demonstrada, no caso concreto, a posse da embargante, impositivo o deferimento da liminar. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento No 70069636587, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 25/08/2016)

Por sua via, a discussão acerca da posse pelos embargantes, no caso, saber se tem origem em contrato verbal de cessão para uso, bem como se intempestivo os embargos, são matérias que se encontram vinculadas ao próprio mérito e demandam dilação probatória ainda a ser promovida na origem.

Nesse contexto, o agravante não trouxe elementos aptos a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021